Tribunal: TJDFT
Processo: 0001089-95.2019.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0001089-95.2019.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FRANCISCO TELES DE LIMA JUNIOR EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo réu, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TERMO DE APELAÇÃO DESACOMPANHADO DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Cuida-se de apelação contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 47, da Lei de Contravenções Penais, à pena definitiva de 15 dias de prisão simples, em regime inicialmente aberto, substituída por uma restritiva de direitos. 2. Prescreve o art. 82, § 1o, da Lei 9.099/95, que "a apelação será interposta, no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, em que constarão as razões e o pedido do recorrente". No caso, na data de 20/07/2019, o réu/recorrente foi intimado da sentença e manifestou interesse em recorrer ("Termo de Recurso de Apelação"), fls. 121/123. Já a Defensoria Pública foi intimada em 29/07/2019 (fl. 125), no entanto, as razões recursais foram juntadas intempestivamente (fls. 126/131), no dia 28/08/2019, em desrespeito à disposição legal. Assim, não deve ser conhecida a apelação do réu. Ainda, cumpre destacar que, apesar de o art. 600, § 4o, do CPP admitir o arrazoamento, na instância superior, da apelação interposta, caso assim seja requerido na petição ou termo, tal dispositivo não se aplica a delito de menor potencial ofensivo, porquanto sujeito a processamento conforme os ditames da Lei 9.099/95 (critério da especialidade). Nesse sentido: "(...) 1 - Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Termo de apelação sem razões. Não pode ser conhecido como recurso o termo genérico de encaminhamento da apelação criminal sem o pedido de reforma da sentença e sem as razões que embasaria pretenso pedido de reforma. 3 - Recurso não conhecido". (Acórdão n.998996, 20151410015063APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 03/03/2017. Pág.: 710/742) 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. 4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1217645, 20191010011095APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: 282/286) “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. Alega o embargante/autor que o acórdão é omisso, vez que a interposição de recurso, ainda que desacompanhado de suas razões, demonstra de forma inequívoca o desejo da parte de ver a sentença reexaminada. 3. Cumpre destacar que o termo de apelação apresentado de forma genérica, desacompanhado das respectivas razões recursais e pedido de reforma da sentença, não pode ser conhecido com recurso de apelação, conforme inteligência do § 1o do art. 82 da Lei 9.099/95. 4. Assim, não ocorre o mencionado vício, pretendendo a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada no acórdão, sendo evidente, portanto, a inadequação da via eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125-FONAJE). 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1247022, 00010899520198070010, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no PJe: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, bem como ao art. 8o, 2, h, da Convenção Americana de Direitos Humanos, por ter o acórdão recorrido infringido o princípio da ampla defesa e do contraditório e do duplo grau de jurisdição, ao não conhecer o Recurso Inominado, diante da apresentação intempestiva das razões da apelação. Defendeu a existência de repercussão geral. Ressaltou que o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que possui entendimento de que caracteriza-se como mera irregularidade a interposição intempestiva das razões recursais no âmbito dos Juizados Especiais Criminais. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões, pelo que passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação a matéria objeto do Recurso Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que “também no processo dos Juizados Especiais, a ausência ou a intempestividade das razões não prejudicam a apelação interposta no prazo legal (C.Pr.Penal, art. 601)” (HC 80947, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 04/09/2001, DJ 19-10-2001 PP-00032 EMENT VOL-02048-02 PP-00270). Nesse sentido: “EMENTA: HABEAS CORPUS. RECURSO INADMITIDO PELA TURMA RECURSAL. RAZÕES DE APELAÇÃO APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. No âmbito dos juizados especiais também não é exigível a apresentação das razões como formalidade essencial da apelação, recurso que possui ampla devolutividade. Igualmente, a tardia apresentação das razões não impede o conhecimento do recurso. Habeas corpus deferido, em parte.” (HC 85344, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 08/11/2005, DJ 31-03-2006 PP-00017 EMENT VOL-02227-02 PP-00258 RTJ VOL-00201-01 PP-00197 RT v. 95, n. 851, 2006, p. 458-460) “EMENTA: I. Habeas corpus: cabimento quanto à condenação à pena de prestação pecuniária, dado que esta, diversamente da pena de multa, se descumprida injustificadamente, converte-se em pena privativa de liberdade (C. Penal, art. 44, § 4o). II. Juizados Especiais Criminais: apelação não conhecida por intempestividade das razões, que não prejudicaria o recurso. 1. A apelação para a Turma Recursal deve ser interposta com as razões, no prazo de 10 dias (L. 9.099/95, art. 82, § 1o); no entanto, se, ajuizada no prazo de 5 dias, o Juiz a recebe e abre prazo para as razões, entende-se que adotou o rito da lei processual comum (C.Pr.Pen., art. 593), não se podendo reputar intempestivas as razões oferecidas no prazo do art. 600 do C.Pr.Penal (HC 80121, 1a T., 15.08.00, Gallotti, DJ 7.12.2000). 2. De qualquer modo, também no processo dos Juizados Especiais, a ausência ou a intempestividade das razões não prejudicam a apelação interposta no prazo legal (C.Pr.Penal, art. 601).” (HC 86619, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 27/09/2005, DJ 14-10-2005 PP-00012 EMENT VOL-02209-03 PP-00444) “EMENTA: Habeas Corpus. 2. Juizado Especial Criminal. 3. Apelação por termo nos autos. Art. 600 do C.P.P. 4. Razões apresentadas após o prazo do art. 81, § 1o, da Lei no 9.099, de 1995. 5. Defensoria Pública. Prerrogativas de intimação pessoal e de contagem do prazo em dobro para recorrer. 6. Apresentação tardia das razões de apelação. Mera irregularidade que não compromete o conhecimento do recurso. Art. 601 do C.P.P. 7. Ordem concedida” (HC 85006, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/02/2005, DJ 11-03-2005 PP-00044 EMENT VOL-02183-02 PP-00279) No presente processo, o acórdão desta Turma Recursal não conheceu do Recurso Inominado, diante da intempestiva juntada das razões da apelação pela Defensoria Pública. Afirmou que em “20/07/2019, o réu/recorrente foi intimado da sentença e manifestou interesse em recorrer”, já a Defensoria Pública, intimada em 29/07/2019, apresentou as razões da apelação somente em 28/08/2019, portanto fora do prazo para apelação previsto no § 1o do art. 82 da Lei 9.099/95. Acrescentou que no âmbito dos Juizados Especiais não se aplica o art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, que admite “o arrazoamento, na instância superior, da apelação interposta, caso assim seja requerido na petição ou termo”, diante do critério da especialidade. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, portanto, é firme no sentido de que as razões da apelação, ainda que interpostas fora do prazo legal do art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, constitui mera irregularidade que não compromete o conhecimento do recurso (HC 85006, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/02/2005, DJ 11-03-2005 PP-00044 EMENT VOL-02183-02 PP-00279). De outro lado, o inciso III do § 3o do art. 1.035 do CPC afirma que “haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal”. Assim, diante da constatação da existência de repercussão geral, consoante disposto no inciso III do § 3o do art. 1.035 do CPC, é o caso de admissibilidade do Recurso Extraordinário. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o processamento do recurso extraordinário. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, inciso V, inciso “a”, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 20 de julho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal